Tribunal: STF
Processo: AI 683929
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TELEFONIA CELULAR MÓVEL. CONVÊNIO ICMS 69/98. NATUREZA DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONVÊNIO. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I - Para dissentir do acórdão no tocante à natureza das atividades descritas no Convênio ICMS 69/1998, faz-se necessária a análise de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.